Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-49.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO ADIANTADO, MAS O SERVIÇO NÃO SE CONCRETIZOU. CONSTATAÇÃO DE QUE A SOCIEDADE DEMANDADA FOI DISSOLVIDA POR ACORDO ENTRE OS SÓCIOS. REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO COM A INTEGRAÇÃO DE SÓCIA, CUJA LEGITIMIDADE SE MOSTRA INQUESTIONÁVEL. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO ADIANTADO, MAS O SERVIÇO NÃO SE CONCRETIZOU. CONSTATAÇÃO DE QUE A SOCIEDADE DEMANDADA FOI DISSOLVIDA POR ACORDO ENTRE OS SÓCIOS. REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO COM A INTEGRAÇÃO DE SÓCIA, CUJA LEGITIMIDADE SE MOSTRA INQUESTIONÁVEL. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A sociedade inicialmente demandada obrigou-se a prestar serviço ao autor, mas não o fez, embora tenha recebido o preço respectivo. Durante o curso do processo, apurou-se que ocorrera a dissolução por ato de vontade dos sócios, passando a integrar o polo passivo a sócia ora apelante. 3. A legitimidade passiva é inegável, pois os sócios realizaram de forma irregular a dissolução, deixando de cumprir a obrigação em benefício do autor, na forma do artigo 1.080, do Código Civil. E sendo inquestionável a existência do contrato, o pagamento do preço e o descumprimento da obrigação, daí advém o reconhecimento do direito do autor a reaver o valor que pagou. 4. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000513-49.2018.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante SOFIA
SEGALLA SALTO (INTERDITO(A)), é apelado RUAN JHEFERSON PEREIRA DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000513-49.2018.8.26.0315 – Laranjal Paulista – VOTO No 45194 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000513-49.2018.8.26.0315
Comarca:LARANJAL PAULISTA 1a Vara
Juiz: Eliane Cristina Cinto
Apelante: Sofia Segalla Salto
Apelado: Ruan Jheferson Pereira da Silva
Interessado: Auto Escola Super Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO E O
PAGAMENTO ADIANTADO, MAS O SERVIÇO NÃO SE
CONCRETIZOU. CONSTATAÇÃO DE QUE A SOCIEDADE
DEMANDADA FOI DISSOLVIDA POR ACORDO ENTRE OS
SÓCIOS. REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO COM A
INTEGRAÇÃO DE SÓCIA, CUJA LEGITIMIDADE SE
MOSTRA
INQUESTIONÁVEL.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A sociedade inicialmente demandada obrigou-
se a prestar serviço ao autor, mas não o fez, embora tenha
recebido o preço respectivo. Durante o curso do processo,
apurou-se que ocorrera a dissolução por ato de vontade dos
sócios, passando a integrar o polo passivo a sócia ora apelante.
3. A legitimidade passiva é inegável, pois os sócios realizaram de
forma irregular a dissolução, deixando de cumprir a obrigação
em benefício do autor, na forma do artigo 1.080, do Código Civil.
E sendo inquestionável a existência do contrato, o pagamento do
preço e o descumprimento da obrigação, daí advém o
reconhecimento do direito do autor a reaver o valor que pagou.
4. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do
resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Voto no 45.194
Visto.
1. Trata-se ação de restituição cumulada com reparação por
danos morais proposta por RUAN JHEFERSON PEREIRA DA SILVA em
face de AUTOESCOLA SUPER LTDA. ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000513-49.2018.8.26.0315 – Laranjal Paulista – VOTO No 45194 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, condenando a demandada Sofia Segalla Salto, ao
pagamento da quantia de R$ 1.700,00, a ser corrigida e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. Repartiu entre as partes, na
proporção de metade cada uma, a responsabilidade pelas despesas
processuais; quanto aos honorários advocatícios, atribuiu a cada uma o
pagamento de 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva da
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformada, apela Sofia Segalla Salto, sustentando que a
demanda foi proposta apenas em relação à Autoescola Super Ltda. ME,
empresa que já havia encerrado as suas atividades nessa ocasião. Do
termo de distrato constou que a responsabilidade pelo ativo e passivo
existente ou porventura superveniente ficou exclusivamente a cargo do
sócio Antonio Salto Filho. A sociedade foi regularmente dissolvida e não há
mais quem a represente, e por isso o processo deve ser extinto.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. O Ministério Público, em primeiro e em segundo grau, opinou
pelo improvimento do apelo. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, o autor contratou os
serviços da autoescola com o propósito de obter a sua carteira nacional de
habilitação (CNH). Ocorre que a demandada encerrou irregularmente as
suas atividades, sem prestar o serviço contratado, decorrendo daí o pleito
condenatório à restituição respectiva e à reparação por danos morais.
Frustrada a diligência de citação da empresa, ante a
constatação de que o seu representante legal havida falecido, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000513-49.2018.8.26.0315 – Laranjal Paulista – VOTO No 45194 - 4 -
determinado o chamamento com relação à outra sócia, Sofia Segalla Salto,
ato que, por se tratar de interdita, foi realizado na pessoa de sua curadora
Ana Cláudia Salto Azevedo.
Tal sócia compareceu aos autos para informar a ocorrência
do encerramento da empresa, pleiteando a declaração de extinção do
processo, pois, segundo o ato de dissolução, a responsabilidade por
quaisquer débitos ficou para o sócio Antonio Salto Filho, que faleceu.
A sentença reconheceu a parcial procedência do pedido,
condenando a ré Sofia à restituição do valor respectivo, seguindo-se a
interposição do presente recurso, que se limita a questionar a
responsabilidade pela dívida, que lhe foi atribuída.
Constata-se que a apelante e seu falecido marido Antonio
Salto Filho eram os sócios da Autoescola Super Ltda. ME, sociedade que
foi dissolvida por ato de vontade de seus integrantes (fls. 43-46), devidamente
anotado na Junta Comercial. O distrato foi assinado em 9 de outubro de
2017, a morte do sócio ocorreu no dia 24 seguinte e a anotação no registro
do comercio se concretizou logo depois, no dia 27 do mesmo mês.
Quando da propositura da demanda, já não mais existia a
pessoa jurídica, de modo que a legitimidade para a causa passou a ser de
seus sucessores, ou seja, os sócios. Incide aqui a norma do artigo 1.080 do
Código Civil, que atribui responsabilidade ilimitada aos sócios que
aprovaram deliberação que viola a lei, ou seja, a extinção da sociedade sem
a devida restituição do dinheiro ao autor, que pagou e não obteve a
prometida prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000513-49.2018.8.26.0315 – Laranjal Paulista – VOTO No 45194 - 5 -
A respeito do tema, assim se pronunciou o eminente
Desembargador Itamar Gaino, ao proferir o voto condutor no julgamento do
Agravo de Instrumento 7.220.972-8:
“Destarte houve ofensa à lei por parte dos sócios, eis que
tinham o dever de: a) dissolver regularmente a sociedade, cuidando do
cumprimento das obrigações por ela contraídas perante terceiros; ou b)
requerer a falência, instaurando o concurso universal sobre os bens da
massa. Do modo como agiram, cessando a atividade empresarial e
apropriando-se dos bens sociais, evidentemente praticaram fraude
contra os credores, o que não é permitido pela ordem jurídica. São
pessoalmente responsáveis, portanto, pela solvência da dívida
exequenda.
Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica,
mas de imputação direta da responsabilidade aos sócios, em virtude
do ilícito por eles praticado.
O
artigo
1.080
do
Código
Civil
dispõe
sobre
a
responsabilidade excepcional dos sócios que houverem aprovado
deliberações infringentes do contrato ou da lei.
Nesse caso de dissolução irregular da sociedade, os sócios
tornam-se ilimitadamente responsáveis perante terceiros, nos termos
dessa norma legal, em razão de conduta contrária à lei e ao contrato
social, tornando-se os seus patrimônios particulares sujeitos a
execução.
A imputação de responsabilidade independe, portanto, da
presença
daqueles
pressupostos
próprios
da
teoria
da
desconsideração da personalidade jurídica, que agora se acha
positivada em nosso direito, no art. 50 do Código Civil e no art. 28 do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000513-49.2018.8.26.0315 – Laranjal Paulista – VOTO No 45194 - 6 -
Em caso de desativação do negócio social e, pois, de
dissolução irregular da sociedade, o que ocorre, como dito, é conduta
ilícita dos sócios, que, por isto, tornam-se responsáveis perante
terceiros, pelo passivo social pendente.
A imputação de responsabilidade aos sócios pela solvência
do débito tem fundamento no referido art. 1.080 do Código Civil e
também no art. 592, II, do Código de Processo Civil, este que consiste
em norma processual de legitimação para o processo executivo.”
O reconhecimento da responsabilidade pessoal dos sócios,
no caso de dissolução irregular, tem sido reiteradamente reconhecido por
esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS (EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) Desconsideração da personalidade
jurídica da cooperativa executada - Admissibilidade - Notório estado de
insolvência da devedora - Penhora on line infrutífera - Cooperativa que
consta no polo passivo de dezenas de ações da mesma natureza -
Medida que encontra amparo na regra do art. 50, do Código Civil, e,
principalmente, no artigo 28, § 5o, do CDC, haja vista que a
personalidade jurídica da empresa constitui obstáculo à satisfação do
direito do consumidor - Precedentes (inclusive desta Câmara) - Não
ocorrência de desrespeito ao contraditório e ampla defesa, uma vez
que os diretores da cooperativa podem defender seus direitos por
meios dos recursos cabíveis - Decisão mantida - Recurso improvido.” 1
“EXECUÇÃO - PENHORA - INCIDÊNCIA SOBRE OS BENS
DOS SÓCIOS - SOCIEDADE POR COTAS - DISSOLUÇÃO
IRREGULAR - CABIMENTO - APLICABILIDADE DA TEORIA DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. Desconsidera-se a
1 - TJSP AI 0079744-93.2013.8.26.0000- 8a Câm. - Rel. Des. SALLES ROSSI - J. 14.8.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000513-49.2018.8.26.0315 – Laranjal Paulista – VOTO No 45194 - 7 -
personalidade jurídica da sociedade civil, quando presumível o
encerramento irregular da atividade ou inatividade da pessoa jurídica
que constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao
credor.” 2
“EXECUÇÃO - PENHORA - INCIDÊNCIA SOBRE OS BENS
DOS SÓCIOS - SOCIEDADE POR COTAS - DISSOLUÇÃO
IRREGULAR - CABIMENTO - APLICABILIDADE DA TEORIA DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. A empresa, ao
encerrar irregularmente suas atividades, e não possuindo bens que
garantam o cumprimento de suas obrigações, a ela aplica-se o
princípio da desconsideração da personalidade jurídica, recaindo a
penhora sobre os bens particulares dos sócios.” 3
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA - ART. 50 DO CC - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. O
encerramento irregular das atividades da empresa executada e a
ausência de bens que garantam a execução, autorizam a
desconsideração da personalidade jurídica, com o direcionamento da
execução contra os bens particulares dos sócios.” 4
No mesmo sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
BENS
PARTICULARES
DO
SÓCIO.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DAS
EMPRESAS
EXECUTADAS.
CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL.
2 - TJSP - AI 886.833-00/0 - 31a Câm. - Rel. Des. WILLIAN CAMPOS - J. 17.5.2005.
3 - AI 798.102-00/7 - 3a Câm. - Rel. Juiz RIBEIRO PINTO - J. 10.6.2003.
4 - TJSP AI 1.254.328-00/2 31a Câmara da Seção de Direito Privado Rel. Des. PAULO AYROSA J. em 23.06.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000513-49.2018.8.26.0315 – Laranjal Paulista – VOTO No 45194 - 8 -
O sócio de sociedade por cotas de responsabilidade
limitada responde com seus bens particulares por dívida da sociedade
quando dissolvida esta de modo irregular. Incidência no caso dos arts.
592, II, 596 e 10 do Decreto. n. 3.708, de 10.1.1919.
Recurso especial não conhecido.” 5
A decisão de fl. 74, que afastou o requerimento de extinção
do processo, deixou claro o reconhecimento dessa responsabilidade. Em
razão do que se decidiu, passou a figurar no polo passivo apenas a pessoa
da apelante, de modo que nesse momento ficou regularizado o processo,
com a presença da ora recorrente.
Ante
a
falta
de
qualquer
impugnação,
restaram
incontroversas as assertivas da existência da contratação, o pagamento
antecipado do preço e a falta da prestação do serviço, fatos esses
devidamente demonstrados pela prova documental, aliás.
Diante disso, não há como deixar de prevalecer a solução
adotada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 15% sobre o valor da condenação, prevalecendo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
5 - REsp 140564 / SP, 4a T., Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 17/12/2004 p. 547, RSTJ vol. 200 p. 355.